Tribunal: TJDFT
Processo: 0781511-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. PASSAGENS AÉREAS. UTILIZAÇÃO DE APENAS UM DOS TRECHOS ADQUIRIDOS. COBRANÇA DE MULTA. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$1.179,12. Em suas razões, a recorrente alega que houve pedido de cancelamento dos bilhetes e que há cobrança de multa, estando a autora ciente de que as passagens adquiridas se sujeitavam às regras tarifárias quanto à remarcação e reembolso. Defende que a cobrança de taxas por cancelamento ou remarcação de passagens é legítima. Pugna pela reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da cobrança de multa pelo uso de apenas um dos trechos previamente adquiridos pela passageira.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas, ida e volta de São Paulo a Barcelona pelo preço total de R$ 3.258,15. Ocorre que, em razão de alteração nos planos da viagem, precisou realizar a viagem de ida antes do previsto e, ao notificar a companhia aérea, foi informada da necessidade de pagamento de multa para utilização de apenas um dos trechos adquiridos.
5. Quanto ao tema, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
6. Assim, a cobrança de taxa para o cancelamento de um dos trechos e a utilização de apenas um dos bilhetes previamente adquiridos configura conduta abusiva, (art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90), incompatível com a boa-fé objetiva e resulta no enriquecimento sem causa da companhia aérea, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente a ressarcir o valor pago pela autora à título de multa.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.